Tribunal: CARF
Processo: 13804.005647/2002-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.005647/2002-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.844 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
SE SUPERMERCADOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/07/1997, 01/09/1997 a 31/12/1997
LANÇAMENTO ELETRÔNICO. MOTIVO. FALTA DE PAGAMENTO.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO AO DIREITO DE
DEFESA.
Sendo possível compreender plenamente os motivos de fato e de direito que
levaram a fiscalização, em procedimento interno, a entender pela falta de
pagamento dos tributos, é válido lançamento de ofício eletrônico destes
valores. Não sendo o ato lavrado por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, descabida alegação de nulidade.
LIMITES DO LITÍGIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DIVERSO. NÃO
CONHECIMENTO.
Estando parte da defesa sob apreciação pela administração tributária em outro
processo administrativo fiscal, descabe o julgamento em outros autos, ainda
que relacionados ao primeiro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis Cabral,
substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.005647/2002-94
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.844 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.005647/2002-94

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") de São Paulo/SP, que julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada pela Contribuinte.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
4. Trata o presente processo de Auto de Infração (fls. 15 a 21), ciência em
14.06.2002 (fl. 79), decorrente de auditoria interna realizada na DCTF do terceiro e
quarto trimestres de 1997, constituindo crédito tributário no valor total de
R$9.366.891,85, incluindo-se tributo, multa de oficio e juros de mora, estes calculados
até 31.05.2002, referente à COFINS dos meses de julho, setembro, outubro, novembro e
dezembro de 1997.
5. Conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração (fl.
16) e dos Demonstrativos anexos de fls. 17 a 21, verifica-se que foram constatadas:
i) a não confirmação dos processos judiciais no 00.9384/7-0 e no 96.03.92597-7
apontado para fins de suspensão da exigibilidade dos débitos declarados na DCTF;
ii) a não localização de pagamentos de COFINS dos períodos de apuração de 07.97
e 10.97, referentes aos débitos informados na DCTF com vinculação de DARF.
6. Inconformada a interessada interpôs impugnação em 12.07.2002 (fls. 03 a 07),
onde alega, em síntese, o que se segue:
6.1 A Impugnante era titular de um crédito de FINSOCIAL, no valor de R$ 765.510,84,
crédito esse reconhecido e declarado judicialmente na ação de repetição de indébito n°
00.938417-0. Por esse motivo, a Impugnante apresentou um Pedido de Compensação do
mencionado crédito com a COFINS, referente ao mês de competência de julho de 1997,
que se transformou no processo administrativo n° 13811.001099/97-98. Diante disso, o
débito n° 4006690 de COFINS foi extinto por compensação com o mencionado crédito
de FINSOCIAL, nos termos do disposto no artigo 156, II, do CTN;
6.2 Com relação aos demais débitos com a suposta exigibilidade suspensa não
comprovada, nos valores de R$ 728.852,53, R$ 789.983,00, R$ 789.185,94 e R$
318.490,65, a Impugnante demonstrará, a seguir, que eles foram devidamente pagos,
nada mais restando a ser recolhido aos cofres públicos;
6.3 A Impugnante ajuizou a ação ordinária n° 94.0027361-4, objetivando o
reconhecimento de seu direito de compensar os valores indevidamente recolhidos a
titulo de PIS nos termos dos Decretos-leis 2445/88 e 2449/88 com parcelas vincendas
da mesma contribuição devida de acordo com a sistemática adotada pela legislação em
vigor, bem como com outros tributos federais (COFINS e CSLL). Protegida por medida
liminar e por decisão do E. Tribunal Regional Federal da 3a Região, a Impugnante
acabou por compensar os valores indevidamente recolhidos a título de PIS com a
COFINS;
6.4 Ocorre que, por força de decisão definitiva do E. Superior Tribunal de Justiça nos
autos daquele processo judicial, reconheceu-se o direito de compensar o crédito
decorrente do pagamento a maior de PIS apenas com os débitos da mesma contribuição,
vedando-se, por conseqüência, o aproveitamento em relação à COFINS. Em sendo
definitiva a decisão do aludido processo, e antes de decorrido o prazo de 30 dias da
decisão que a favorecia, a Impugnante efetuou o recolhimento das importâncias
relativas à COFINS, do período abrangido pelo auto de infração, de acordo com as
disposições do artigo 63, § 2o , da Lei n° 9.430/96 e do artigo 11 da Medida Provisória
n° 1.858-8, de 27 de agosto de 1999, e protocolou petição dirigida ao Delegado da
Receita Federal em São Paulo (processo administrativo n° 13807.011864/99-18) para
que se determinasse a correspondente baixa do débito em questão;
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.844 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.005647/2002-94

6.5 Quanto aos supostos pagamentos não localizados, nos valores de R$ 36.827,94 e R$
87.775,88, a Impugnante efetuou o recolhimento das quantias em questão, motivo pelo
qual os lançamentos efetuados pela fiscalização devem ser desconsiderados, inclusive
no que tange à multa e juros de mora.
7. Diante das comprovações apresentadas pela impugnante, a Delegacia da Receita
Federal do Brasil de jurisdição do contribuinte efetuou revisão de ofício do lançamento
(fls. 75 a 78). Conforme quadros de fls. 75-77, verifica-se que foram extintos partes do
crédito tributário referente aos período de apuração em discussão. Restou então saldo
remanescente do lançamento os valores indicados no extrato de fls. 81/82.
O julgamento da impugnação resultou no Acórdão da DRJ de São Paulo/SP, cuja
ementa segue colacionada:
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/07/1997, 01/09/1997 a 31/12/1997
NULIDADE DO LANÇAMENTO. DESCABIMENTO.
Somente será considerado nulo o lançamento, se presente quaisquer das situações
previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO SOB CONDIÇÃO
RESOLUTÓRIA.
De acordo com o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação
alterada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, convertida na
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o pedido de compensação pendente de
apreciação extingue o crédito tributário sob condição resolutória de ulterior
homologação desde o seu protocolo.
MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Com a edição da MP no 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, não cabe mais
imposição de multa excetuando-se os casos mencionados em seu art. 18. Sendo tal
norma aplicável aos lançamentos ocorridos anteriormente à edição da MP no 135/2003
em face da retroatividade benigna (art. 106, II, “c” do CTN), impõe-se o cancelamento
da multa de ofício lançada.
Irresignada, a Contribuinte apresenta petição de fls 103 a 111, denominada
“pedido de extinção de débitos com pedido alternativo de conversão em recurso voluntário”, em
que apresente o seguinte pedido:

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.844 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.005647/2002-94

Sobreveio então o despacho de fls 136 e 137, do qual devem ser destacados os
seguintes trechos:
O presente processo versa sobre créditos tributários referentes a COFINS (autos de
infração de fls. 15 a 24), em relação aos períodos de apuração 07, 09 a 12/1997,
correspondente aos valores descritos no quadro abaixo:

Em sede de impugnação, o contribuinte alegou já ter realizado o recolhimento das
importâncias devidas , de acordo com o disposto no art. 63, parágrafo 2o da Lei no
9430/96 e do art. 11 da Medida Provisória no 1858-8, de 27 de agosto de 1999,
anexando os DARFs correspondentes nas fls. 38 a 41.
Parte do crédito foi extinta através de revisão de ofício de lançamento efetuada pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil, as fls. 74 a 78, da qual resultou o valor
remanescente abaixo descrito:

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.844 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.005647/2002-94

O Acórdão 16-58.930 DRJ/SPO ( fls. 86 a 93) determinou a exoneração do débito de
COFINS do período de julho de 1997 pela aplicação retroativa do art. 49 da Lei o
10637/2002 , bem como a exoneração da multa de ofício incidente em todos os
períodos, através da aplicação retroativa do art. 18 da Lei o 10833 de 2003. A citada
decisão também autorizou a dedução dos pagamentos de cofins de 09.97 a 12.97
mencionados nos autos, de acordo com o decidido no processo no 13807.011864/99-18.
O despacho finaliza trazendo demonstrativo atualizado do débito e afirmando que
caso não haja pagamento do saldo devedor, propõe o encaminhamento do processo ao CARF
para julgamento do Recuso Voluntário interposto pelo Contribuinte.
Ciente desse despacho, o Contribuinte manifestou-se em fls 145, trazendo razões
complementares ao recurso voluntário, nas quais: i) demanda o cancelamento integral da
autuação por alteração de critério jurídico; ii) subsidiariamente, insurge-se contra a imputação
proporcional efetuada pelas autoridades fiscais.
É o relatório

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Considerando que, do valor total exonerado (R$3.309.528,08) pelo Acórdão
recorrido, R$ 2.544.017,24 referem-se a exoneração da multa de ofício por retroatividade
benigna, e o quanto previsto no inciso V do art. 27 da Lei no 10.522/2002,1 não há recurso de
ofício a ser julgado pelo CARF.
Passo então à análise do caso, primeiramente com relação à aventada nulidade do
lançamento tributário.
A capitulação e descrição da infração foi imputada à Recorrente nos seguintes
termos do auto de infração eletrônico de fls 15 a 22:

1 Art. 27. Não cabe recurso de ofício das decisões prolatadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, em
processos relativos a tributos administrados por esse órgão
I - quando se tratar de pedido de restituição de tributos;
II - quando se tratar de ressarcimento de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS;
III - quando se tratar de reembolso do salário-família e do salário-maternidade;
IV - quando se tratar de homologação de compensação;
V - nos casos de redução de penalidade por retroatividade benigna; e
VI - nas hipóteses em que a decisão estiver fundamentada em decisão proferida em ação direta de
inconstitucionalidade, em súmula vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal e no disposto no § 6o do art.
19.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.844 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.005647/2002-94

Pelo texto tanto do item 9 como do 10 do lançamento tributário não é possível
compreender qual teria sido a infração praticada pela Contribuinte, ora Recorrente. Fala-se em
"irregularidade do crédito vinculado informado em DCTF", porém sem explicar qual seria tal
irregularidade. No anexo I do auto de infração vemos que, com relação ao período controvertido,
há menção de que o “crédito vinculado está com exigibilidade suspensa”, remetendo em outra
coluna da Tabela ao número dos processos judicias, o que induz a pensarmos sobre qual teria
sido o problema constatado pela fiscalização: a irregularidade seria quanto à suspensão da
exigibilidade do crédito trazida pelos processos judicias. Porém, ainda permanece dúvida sobre
qual seria precisamente a irregularidade constatada pela Fiscalização, uma vez que no campo
“ocorrência” da mesma Tabela do Anexo I a Fiscalização simplesmente fez constar “proc jud
não comprova” e “ver anexo próprio”.
Contudo, nos anexos seguintes pode-se ver que a fiscalização apresenta o
pagamento como “não localizado”. E é nesse ponto que torna improcedente a alegação da defesa.
Trilhando o caminho ditado pelo auto de infração, constata-se que, ao fim, o
motivo do lançamento diz respeito à não localização dos pagamentos.
O contribuinte bem compreendeu a infração apontada, tanto que trouxe em sede
de impugnação (fls 5 a 7) prova dos respectivos pagamentos, o que gerou a revisão de ofício do
lançamento (fls. 54 a 57 e fls. 75 a 78), extinguindo parte do lançamento referente aos
pagamentos antes não localizados (julho, setembro, outubro, novembro e dezembro de 1997).
Igualmente gerou o cancelamento do débito de COFINS de julho de 1997, porque extinto por
pedido de compensação, conforme reconhecido pela decisão a quo.
Ou seja, aqui não se trata simplesmente de um daqueles casos vivenciados por
este Conselho, quando instado a tratar de autos de infração eletrônicos cuja motivação é tão
somente o “proc jud não comprova”, que podem gerar a nulidade do lançamento quando a ação
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.844 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.005647/2002-94

judicial existe e diz respeito ao crédito pleiteado (e.g. Acórdão n. 3401003.406, de 20 de
fevereiro de 2017 e Acórdão n. 9303002.326, de 20 de junho de 2013).
Portanto, percebe-se que o ato administrativo encontra-se devidamente motivado,
apresentando de forma clara as razões da autoridade fiscal. Não por outra razão a Recorrente
pode compreender a matéria tratada pela Fiscalização, e, por conseguinte, apresentar sua defesa
administrativa a respeito de todas as questões ora sob julgamento.
Assim, inexiste nulidade a ser sanada, no que diz respeito ao preceito do artigo 59,
incisos I e II do Decreto 70.235/72, segundo o qual são nulos somente os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente, os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
Ademais, com relação à alegada nulidade, entendo se trata, de toda forma, de
questão ultrapassada (cf. artigo 59, §3o do Decreto 70.235/72), haja vista que tudo quanto ao
mérito, requerido em impugnação, foi confirmado e concedido no bojo do processo
administrativo fiscal, tendo sido os valores indevidamente cobrados sistematicamente
exonerados.
O único ponto que restou ainda sob controvérsia diz respeito aos recolhimentos
relativos aos períodos de apuração de setembro a dezembro de 1997. Isto porque, muito embora
a DRJ tenha constatado a comprovação dos valores principais a título de COFINS, justamente
conforme apresentado na defesa, não determinou sua “extinção”, mas sim determinou que “os
pagamentos de COFINS de 09.97 a 12.97 (fls. 38 a 41) efetuados pelo contribuinte deverão ser
deduzidos do total cobrado neste Auto de Infração, de acordo com o decidido no processo no
13807.011864/99-18.”
Ora, ao assim proceder, a DRJ agiu da única e correta forma que poderia fazer,
uma vez que a discussão que a empresa busca trazer para o presente julgamento é, na realidade,
já existente e controlada no PAF 13807.011864/99-18, não cabendo à administração pública a
reapreciação do mesmo tema também no presente processo. Transcrevo a seguir a passagem do
Acórdão recorrido que esclarece o ponto:
23. De acordo com às cópias juntadas aos autos (fls. 42 a 44) e consulta ao processo no
13807.011864/99-18 no sistema e-processo, verifica-se que a empresa protocolizou
requerimento, datado de 06.10.99, onde informa o pagamento, dentre outros, de débitos
de COFINS de 09.97 a 12.97 objeto de questionamento à União Federal na ação judicial
no 94.0027361-4, e requer os benefícios previstos estabelecidos no art. 63, §2o da Lei no
9.430/96 e artigo 11 da Medida Provisória no 1858-8/99. Conforme consulta ao
COMPROT verifica-se que o processo no 13807.011864/99-18 encontra-se na
DERAT/SPO (fl. 85).
24. Cabe observar que a impugnação ao Auto de Infração não é o meio adequado para
discutir o direito de quitar os débitos em questão valendo-se de alegados benefícios
previstos na legislação (dispensa de juros e multa moratória). Tal questionamento é
objeto do processo no 13807.011864/99-18, cuja origem foi o requerimento da empresa
a fim de quitar débitos utilizando-se de benefícios previstos no art. 63, §2o da Lei no
9.430/96 e art. 11 da Medida Provisória no 1858-8/99.
Pois bem. Como já mencionado, todos os argumentos de mérito do contribuinte
foram acolhidos. Assim, foram reconhecidos os pagamentos alegados. Indigna-se, no entanto, a
defesa quanto à forma de aproveitamento destes pagamentos, explicitada no despacho de fls 136
e 137.
Porém, tanto este despacho quanto a defesa do contribuinte a seu respeito trazem
para o presente processo a discussão acerca da aplicação do art. 63, parágrafo 2o, da Lei
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.844 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.005647/2002-94

9430/1996 que, como visto acima, é objeto do PAF no 13807.011864/99-18. Ou seja, trata-se de
matéria estranha a presente lide e que não pode ser aqui apreciada.
O quanto decidido no PAF no 13807.011864/99-18, conjuntamente com o
reconhecimento dos pagamentos feito pela DRJ e agora confirmado por este Conselho, deverá
ser levado em consideração pelas autoridades públicas responsáveis pela liquidação da decisão
final proferida pelo CARF.

Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário quanto à alegação de nulidade e não conhecer do recurso voluntário na parte atinente
à imputação proporcional.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital